Tribunal: TJES
Processo: 5012018-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012018-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ARIADENES SILVA LUBIANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de procedimento especial cível, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ter firmado contrato de seguro automotivo com o requerido, tendo o veículo segurado se envolvido em acidente com veículo de terceiro. Afirma que o reparo do veículo do terceiro foi negado, apesar do acidente ter sido causado pelo condutor do veículo segurado. Em decorrência de tal fato, o terceiro envolvido no acidente ingressou com demanda judicial para obter reparação de danos contra a parte autora, o condutor do veículo e a Banestes Seguros. Diante de tais fatos, foi obrigada a constituir advogado para promover sua defesa, arcando com custas processuais, motivo pelo qual propôs a presente demanda, para que a requerida seja condenada a lhe ressarcir os valores gastos, além de reparar os danos morais sofridos.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida BANESTES SEGUROS S/A ao pagamento, em favor da autora, a título de reembolso, o valor de R$ 13.999,14 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), atualizados com juros legais da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), da propositura da demanda, bem como, pagar, em favor da autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5835009) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o Recorrente, de início, a nulidade da r. Sentença, sob o argumento de carência de fundamentação adequada e violação do disposto no art. 489, §1º do CPC c/c art. 93, IX da CF.

A preliminar não merece acolhida, porquanto a r. Sentença teceu razões de decidir suficientes a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia.

Nessa esteira, destaque-se improcederem as alegações de que a r. Sentença teria invocado argumentação insuficiente para identificar como se formou o convencimento do julgador, tendo lastreado sua conclusão em consideração ao ônus da prova que, por força do art. 373, I, do CPC, recaía ao recorrente.

Além disso, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a expressamente abordar todas as teses veiculadas pelas partes, sendo bastante que exponha as que se mostrem adequadas à resolução da lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE IMÓVEL. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme remansosa jurisprudência pátria, não há de se falar em fundamentação deficiente na hipótese da sentença não enfrentar expressamente todas as teses veiculadas pelas partes, visto que ao magistrado, guiado pelo livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabe mencionar aquelas que logicamente julgar adequadas ao deslinde da controvérsia, decerto que o art. 489, § 1º do CPC não deve ser interpretado como imposição de obrigação de fundamentação exaustiva. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190037124, Relator : RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da r. Sentença, que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos seis incisos do §1º do art. 489 do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente e o recorrido firmaram contrato de seguro automotivo. Ocorre que o segurado, ora recorrido se envolveu em acidente de trânsito em que foi causador, porém em que pese o contrato pactuado foi-lhe negado o reparo do veículo do terceiro envolvido no acidente.

Como consequência, o terceiro ingressou com demanda judicial contra o recorrido visando o reparo do veículo, obrigando o mesmo a constituir advogado particular para cuidar de sua defesa.

Argumenta o recorrente que para haver a restituição do valor despendido pelo recorrido com advogado seria necessário prévio consenso entre as partes acerca do profissional, o que não ocorreu, porém, não faz prova que disponibilizou outra maneira de propiciar a defesa ao recorrido, nem que a limitação reembolso de valores dos honorários esteja prevista de forma clara e incontroversa em contrato.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrida. mantendo incolume a R.sentença nos demais aspectos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)